Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇAS DEVIDAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que, na ação de declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, afirma que não lhe foi oportunizada a possibilidade de produzir as provas, configurando cerceamento de defesa. Defende que o contrato foi devidamente cancelado por ter mudado de endereço. Sustenta que se trata de cobrança indevida, realizada pela recorrida, e requer o recebimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeira instância, julgando procedente o pedido de pagamento de indenização a título de danos morais, bem como a declaração de inexistência de débitos.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, porquanto demonstrada a condição de hipossuficiente, id 38619334. Contrarrazões apresentadas, ID. 386464333.
4. Não há falar em cerceamento de defesa, pois foram deferidas várias oportunidades à parte recorrente para que apresentasse elementos de comprovação do pedido de cancelamento dos contratos. Aliás, foi invertido o ônus da prova, que culminou com a apresentação de telas sistêmicas pela recorrida, sobre as quais se manifestou o recorrente. Preliminar rejeitada.
5. A demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a recorrente faz jus a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, face a falha na prestação de serviço da recorrida, porquanto não procedeu ao cancelamento do contrato supostamente solicitado pelo consumidor.
7. No caso sob análise, verifica-se que foram entabulados dois contratos entre as partes. Enquanto o recorrente sustenta que pediu o cancelamento dos respectivos serviços no dia 30/03/2020, a recorrida insiste que não consta tal demanda em seus registros, e que os contratos foram cancelados em razão de inadimplência. O recorrente não apresentou nenhum número de protocolo de atendimento, argumentando que a empresa se comprometeu a fornecê-lo posteriormente, mas é cediço que ao fazer contato com as operadoras de telefonia para qualquer serviço, o protocolo de atendimento é fornecido imediatamente.
8. Cumpre destacar, por oportuno, algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Ou seja, o autor deve provar a ocorrência dos fatos que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, fatos que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém.
9.Logo não havendo demonstração de que foi pedido o cancelamento da contratação, não se observa falha na prestação de serviço, visto que a cobrança dos valores decorre dos contratos entabulados entre as partes. Portanto, é o caso de manutenção da sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.